Tribunal: TJMT
Processo: 1005063-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005063-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: KARINA MIRANDA DE FIGUEIREDO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1005063-11.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu a liminar mas vedou a retirada do veículo da Comarca pelo prazo de 5 dias contados do cumprimento da medida e citação da ré.
A agravante alega que não há na norma legal nada que impeça a remoção do automóvel apreendido e que essa determinação frustra a liminar concedida.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum proferido nos seguintes termos:
“Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1o do art. 3o do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.
Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.
Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)
Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.”
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Assim, se provido no mérito o Recurso, a agravante terá atendida a sua pretensão com a reforma do decisum atacado, sem que com a espera ocorra prejuízo, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator